Tribunal: TJSP
Processo: 2288699-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Tutela provisória. Custeio do medicamento "Albumina humana 20% grifols", indicado ao tratamento de cirrose hepática de que acometida a autora. Recusa ao fundamento de que ausente previsão e taxativo o rol da ANS. Aparente abusividade. Precedentes. Perigo de demora evidenciado. Ausente excesso no valor da multa. Decisão mantida. Recurso desprovido.